Tribunal: TJES
Processo: 5008018-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008018-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: RONEY SOARES MARDONIS NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008018-15.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA E AMERICANAS S.A

RECORRIDO: RONEY SOARES MARDONIS NASCIMENTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS SUFICIENTEMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONEY SOARES MARDONIS NASCIMENTO
em face de
AMERICANAS S.A
e
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.
Narra a autora, em síntese, que adquiriu no site da primeira requerida, no dia 13.09.2022, um sofá e realizou o pagamento via cartão de crédito, sendo que o prazo de entrega seria de 27 dias úteis. No entanto, no dia 22.10.2022, antes de 03 dias para o produto ser entregue, observou que o status da compra ainda não havia sido modificado. Então, entrou em contato com a requerida questionando o porquê de o status ter permanecido o mesmo, ocasião em que foi informado que a mercadoria seria entregue no dia. No último dia para a entrega, qual seja em 24.10.2022 a mercadoria não chegou em sua residência, quando abriu uma reclamação formal. Então, no dia 25.10.2022 recebeu ligação da 1ª Requerida, informando que a impossibilidade de entrega decorreu da ausência do produto no estoque. Nesse momento a atendente orientou o Autor a fazer uma reclamação para a fornecedora do sofá que teria 3 dias para responder, ou escolher novo produto, cuja diferença, se houvesse, seria arcada pela empresa. O autor informa que após 3 dias não houve resposta, e, por isso, fez queixa no site Reclame Aqui. Afirma que o produto foi entregue somente em 12.12.2022, após 91 dias da efetiva compra, motivo pelo qual pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7510744), a Requerida
AMERICANAS S.A
alega ilegitimidade passiva, pois não atua como intermediadora da venda, e sim apenas como marketplace, isto é, como vitrine, não podendo ser responsabilizada pelos atos da MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA (2° Requerido). Impugnou o pedido de justiça gratuita, e, por último, esclarece a forma de prestação dos seus serviços, sustentando que não houve falha de sua parte, requerendo a improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA
também apresentou contestação (ID. 7510745). Em sede preliminar, pugnou pela ilegitimidade passiva, pois o responsável pelo atraso da entrega foi a transportadora, e, por último, alega ausência de interesse de agir, considerando que a mercadoria foi entregue antes mesmo do ajuizamento da demanda. Sustentou, ainda, a inexistência dos danos morais. Requer a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7510752), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“No mérito,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
para condenar as Requerias solidariamente a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ. “

Irresignada, a requerida AMERICANAS S.A interpôs recurso inominado (ID. 7510754). Em suas razões, suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a inocorrência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a requerida MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA também interpôs Recurso Inominado (ID. 7510457). No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviços e inexistência de comprovação de ocorrência de danos morais, portanto, não há que se falar em indenização a título de danos morais.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Considerando-se que as partes recorrentes apresentaram razões semelhantes, apreciarei os recursos em conjunto.

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, sobre a ilegitimidade passiva ora alegada pela recorrente AMERICANAS S.A, verifico que esta faz parte da cadeia de consumo, haja vista que participa como intermediadora de compras. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização das recorrentes, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços no caso em tela, tendo em vista que, a entrega do produto estava prevista, inicialmente, para ocorrer em até 27 dias úteis, sendo que esta data foi adiada e o produto somente foi entregue em 91 dias após a realização da compra, atraso evidentemente irrazoável para a entrega do produto.

In casu
, entendo que as requeridas falharam na prestação de seus serviços, considerando que o atraso na entrega da mercadoria é completamente irrazoável, causando danos de natureza imaterial ao consumidor, o qual teve suas legítimas expectativas de usufruir do bem por ele adquirido, dentro do prazo acordado, frustradas por falha na prestação de serviços da ora recorrente.

Assim, coaduno com o entendimento de que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos por
AMERICANAS S.A e

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA,
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais
.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)